Tribunal: CARF
Processo: 10907.722423/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/12/2009
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722423/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.392 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/12/2009
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722423/2013-57
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722423/2013-57

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa no 800/2007.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-094.900,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) O auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9 e 10 do Decreto
70.235/72, porque não há descrição dos fatos (artigo 10, III Decreto 70.235/72).pois os fatos
descritos não caracterizam a infração apontada ;
b) não ocorreu dano ao erário, portanto a penalidade aplicada desrespeitou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

c) A denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa.

A ora Recorrente apresenta, ás e-fls.72/75, decisão judicial corporificada em
concessão de tutela antecipada na ação judicial de no 000-5238-86.2015.4.03.6100, em trâmite
junto á 14a Vara Cível Federal de São Paulo, da qual extraímos os seguintes excertos :

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722423/2013-57

É o que bastava relatar.

Voto
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722423/2013-57

Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, cumpre os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A ação judicial apresentada pela Recorrente foi intentada pela Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), como se verifica da cópia trazida aos autos pela Recorrente.

Também se verifica que a tutela jurisdicional foi concedida ás associadas da autora
pelo descumprimento de obrigações acessórias.

Entretanto, não consta dos autos documento devidamente certificado, que comprove
ser a ora Recorrente componente do quadro associativo da entidade autora da ação judicial, que
garanta á Recorrente o benefício da decisão judicial.
O ônus de provar a existência de seu direito recai sobre a alegante, conforme
determina o artigo 373 da Lei no 13.105/2015 – Código de Processo Civil, portanto, a decisão
judicial não atinge a Recorrente.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO
IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66 – APLICAÇÃO DA SCI COSIT No 2/2016.

Cabe inicialmente lembrar que o auto de infração decorre do fato de que a ora
Recorrente promoveu, depois do prazo regulamentar, retificação no Conhecimento Eletrônico (CE)
CE MASTER no 160905157936003/ CE HOUSE no 160905158130320.

Verificamos na planilha anexa ao auto de infração, a informação da
retificação citada :

Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a
penalidade é aplicada com o não cumprimento da obrigação, e não
com o seu cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao
controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque
acrescido):
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722423/2013-57

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação
emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016,
cuja ementa assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de
informações já prestadas pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do
DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de
2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”,
do DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do
sujeito passivo (deixar de prestar informações sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute), não
comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de
modo a considerá-la como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos
respeitou o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser
confundido com a determinação regulamentar, de ter deixado de prestar
informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722423/2013-57

Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser
aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma,
com base no entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de
2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de
informações já prestadas), deve ser cancelada a autuação.

Para o caso em exame, pelos motivos expostos, deve ser cancelada a
autuação.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital